Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707664-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIDA APARECIDA FREIRE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Eneida Aparecida Freire em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido cominatório de fornecimento do medicamento EMGALITY (Galcanezumab) pelo ente estatal. Para tanto, a recorrente alega que o fármaco pretendido foi prescrito por profissional especialista como o mais eficaz no tratamento de enxaqueca que lhe acomete. Sustenta que o medicamento é recomendado por agências internacionais, por meio de diversas referências bibliográficas. Afirma que já fez uso de todos os medicamentos fornecidos pelo SUS, sem que houvesse eficácia. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de liminar, para determinar ao réu que forneça a medicação de que necessita, conforme prescrição médica e, ao fim, o provimento do apelo, com a reforma da sentença resistida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso não seja tratada com o medicamento prescrito por seu médico, agravando os sintomas da doença que a acomete. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ademais, a ausência do medicamento no rol do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não exonera o Distrito Federal da sua obrigação de fornecer a medicação solicitada, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora possui diagnóstico de enxaqueca crônica de longa data, “atualmente com dores quase diárias” necessitando do medicamento engality com registro na Anvisa, “para tratamento imediato para controle da dor”, a teor do relatório médico elaborado pela neurologista, Dra. Myrian Rocha CRM/DF 2924 (ID no 44141309). Portanto, constatada a necessidade de a autora utilizar o medicamento indicado para o tratamento de enxaqueca crônica que a acomete, incumbe ao Estado custear seu fornecimento do fármaco, o que está a indicar a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, defiro a tutela de urgência em sede de apelação, para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente à autora o medicamento EMGALITY (Galcanezumab) conforme prescrição médica, até o julgamento do mérito da apelação. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, 07 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator